Tribunal: TCU
Processo: 019.713/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representações a respeito de possíveis irregularidades em pregões eletrônicos destinados à aquisição de equipamentos e softwares para compor os laboratórios tecnológicos do Programa Brasil Profissionalizado.

Inteiro teor:
VISTAS, relatadas e discutidas representações a respeito de possíveis irregularidades em pregões eletrônicos conduzidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para aquisição e entrega de equipamentos e softwares para compor os laboratórios tecnológicos do Programa Brasil Profissionalizado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 169, inciso III, 235, 237, inciso I e parágrafo único, e 250, § 1o, do Regimento Interno, 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, bem como no artigo 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, em: 9.1. considerar as representações conhecidas por meio dos Acórdãos 9.253/2015 e 8.181/2016, desta 2a Câmara, como parcialmente procedentes; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por André Lustosa Ávila; 9.3. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre as seguintes ocorrências identificadas nos Pregões Eletrônicos 46/2011, 39 e 51/2012, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras semelhantes: 9.3.1. ausência de critérios de aceitabilidade das propostas nos editais, em afronta às disposições dos artigos 3o, inciso I, e 4o, inciso III, da Lei 10.520/2002; 9.3.2. inconsistência nos critérios de estimativa de preços, que ora levaram em conta a média aritmética simples, ora o menor valor cotado, ora o valor intermediário, ora o maior valor obtido, e ausência de ampla pesquisa de preços para todos os itens sem justificativas nos processos administrativos, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2479/2009-TCU-Plenário (relatores os ministros-substitutos Marcos Bemquerer e André de Carvalho, respectivamente), e do Acórdão 1438/2011-TCU-Primeira Câmara (relator o ministro Valmir Campelo); e 9.3.3. falhas no planejamento das contratações, como a seleção de escolas que não possuíam infraestrutura física para receber os laboratórios, e na fiscalização da sua execução, como a fixação de critérios meramente documentais e formais para o pagamento de objetos recebidos pelas escolas e a falta de previsão de verificação in loco , em desconformidade com as disposições dos artigos 67 e 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993. 9.4. dar ciência, ainda, sobre a impropriedade indicada no subitem 9.3.3 acima à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - Setec/MEC; 9.5. cientificar a Secretaria Federal de Controle Interno de que o não fornecimento de dados solicitados pelo TCU sobre ações desempenhadas pelo órgão no exercício de suas funções de apoio ao Controle Externo (artigo 74, inciso IV e § 1o, da Constituição Federal de 1988), a pretexto de sigilo, cuja chancela não seja devidamente demonstrada, pode configurar sonegação de informações, haja vista as disposições dos artigos 2o e 42 da Lei 8.443/1992, 3o e 245 do Regimento Interno; 9.6. enviar cópia desta deliberação a André Lustosa Ávila, ao FNDE, à Setec/MEC, à Procuradoria da República no Município de Santo Ângelo/RS (IC 1.29.010.000246/2013-11), à Procuradoria da República no Distrito Federal (IC 1.25.005.001201/2012-00 e 1.29.010.000246/2013-11), bem como à Procuradoria da República em São Miguel do Oeste/SC (IC 1.33.012.000326/2012-43); 9.7. alterar a classificação das peças 94-96, para considerá-las públicas; 9.8. arquivar os presentes autos.